Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tratamento (o que inclui medicamentos, exames e cirurgias) de doença com cobertura contratual.
2. Os medicamentos à base de Canabidiol, inclusive quanto à sua comercialização para fins medicinais, possuem normas específicas e são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
3. Agravo de instrumento desprovido.